Tribunal: TJES
Processo: 5011449-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011449-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAIDE LAURINDO DA CONCEICAO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5011449-02.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:
ALAIDE LAURINDO DA CONCEIÇÃO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ALAIDE LAURINDO DA CONCEIÇÃO
,
eis que irresignad
a
com os termos da decisão
proferida pelo
juízo da 1
1
ª Vara
de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra
, que nos autos
do alvará judicial
(processo
nº
0021420-88.2018.8.08.0048
)
,
deferiu
o pedido formulado por Ilson Rosa da Conceição, suspendendo os efeitos da sentença proferida e que concedeu o alvará de levantamento de valores à requerente/agravante; determinando ainda que
devolva
valores eventualmente levantados.

Além disso
, que o Banco gestor da
conta-corrente
efetue o desbloqueio das contas de titularidade daquele peticionante.

Nas suas razões (Id nº 3795368), em apertada síntese, aduz a agravante que a decisão é
extrapetita
, uma vez que o juízo deferiu a devolução de valores retirados da conta em processo do qual o peticionante sequer fez parte, sem ter havido o contraditório.

Além disso, que efetuou-se a coisa julgada, requerendo seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

Destaco a decisão combatida:

[...]
Considerando os fatos narrados às fls. 37, determino a suspensão dos efeitos da sentença de fls. 32, medida que adoto calcado no poder geral de cautela.

Determino ainda a intimação da parte autora para que informe se promoveu o levantamento de quaisquer saldos por meio da aludida sentença/alvará e, em caso positivo, que deposite os valores em conta judicial vinculada a estes autos.

Por fim, determino ainda que seja oficiado o Banco Banestes, com cópia da petição de fls. 37, a fim de que tome ciência dos fatos narrados e desbloqueie quaisquer contas bancárias em nome de Ilson Rosa da Conceição, CPF nº 872.808.767-49, filho de Arlindo Rosa da Conceição e Geninha Rodrigues da Conceição, que tenham sido feitas por ordem desde Juízo.

Após, intime-se a parte autora e o peticionante de fls. 37.

Diligencie-se com urgência.
[...]

Houve o recebimento do recurso com atribuição de
efeito suspensivo
,
de forma parcial
, no que pertine à determinação de que a recorrente proceda à devolução de valores levantados da conta de titularidade do Sr. Ilson Rosa da Conceição, CPF: 872.808.767-49.

Em seguida, fora proferida nova decisão pelo juízo primevo, cujo teor destaco na íntegra e que esclarece os fatos contidos na questão posta:

A sentença de fls. 32 possui erro material, eis que indicou os dados de pessoa homônima àquela titular dos valores levantados, informação trazida às fls. 37.

Naquela peça, Ilson Rosa da Conceição, terceiro prejudicado, requereu a retificação do erro material na sentença, bem como o desbloqueio de sua conta-corrente junto ao Banco Banestes. Também pleiteou que, caso tenham havido saques realizados pela requerente por meio do alvará expedido, que estes fossem devolvidos pela instituição financeira.

A urgência manifestada pelo peticionante levou o juízo a determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida e a intimação da requerente para esclarecer se levantou ou não os valores. Em caso positivo, esta deveria depositá-los
em conta judicial vinculada ao processo.

Desta decisão a requerente interpôs agravo de instrumento, noticiado nestes autos por petição desordenada, mas que possibilita o conhecimento dos argumentos principais do recurso

Inicialmente, aduz que levantou os valores e os depositou em conta pessoal, tendo utilizado apenas R$ 1.000,00. Além disso, afirmou que, tomando conhecimento dos fatos, o banco Banestes bloqueou sua conta.

Argumentou, em síntese, que a sentença transitou em julgado e que a alteração dos dados do titular da conta não seria mera retificação de erro material, mas sim mudança de conteúdo meritório.

Ato contínuo, questionou o interesse jurídico no ingresso do peticionante Ilson nos autos, bem como relembrou que, havendo lide entre as partes envolvidas, não cabe ao juízo da ação de alvará resolvê-la, em face da natureza voluntária da jurisdição em ações como a tal.

Também arguiu que houve julgamento extra-petita deste juízo, por não ter havido pedido de devolução dos valores pela requerente, mas sim pelo Banestes.

Por fim, aduziu que a decisão impugnada foi tomada sem sua oitiva prévia, em violação ao contraditório.

Pois bem, considerando a peculiar situação que permeia os autos e a combativa peça recursal, reputo salutar tecer comentários a respeito dos argumentos levantados.

De início, relevante lembrar que as ações de jurisdição voluntária possuem rito simplificado e admitem que o juízo não seja obrigado a observar a estrita legalidade na tomada de suas decisões, devendo sempre observar a melhor solução ao caso concreto, nos termos do art. 723, parágrafo único do CPC.

Além disso, é sabido que o erro material na sentença pode ser alterado, mesmo que após o trânsito em julgado e ainda que de ofício, nos termos do art. 494 do CPC e da jurisprudência do C. STJ (RMS 43.956/MG).

Dito isso, observo que, ao contrário do que afirma a agravante, houve erro material na sentença no que tange à indicação de dados de pessoa diversa àquela a que o feito se referiria, o que acabou por causar dano a terceiro.

Este terceiro,
atingido diretamente pelo provimento
, teve valores indevidamente debitados de sua conta-corrente, que também foi bloqueada.

Neste sentido, não há que se falar em violação à coisa julgada ou ausência de interesse de Ilson.

Prosseguindo, é pacífico na doutrina e na jurisprudência nacionais que o juízo detém
poder geral de cautela,
instrumento de intervenção estatal, que tem por escopo proteger o direito em debate até que haja a solução definitiva sobre ele, evitando-se possível ineficácia da decisão causada pelo decurso natural do tempo.

O poder geral de cautela orienta, ademais, que o
juízo pode adotar a solução que melhor se adequar à proteção do direito em debate
, nos termos do art. 297 do CPC.

Feitas tais considerações, aponto que a tomada da decisão impugnada se deu em regime de urgência,
ante a possibilidade de enriquecimento sem causa da requerente e a plausabilidade do narrado às fls. 37.

Ademais, relevante observar que não se determinou em momento algum que a agravante devolvesse os valores ao peticionante ou que fosse “condenada” a fazê-lo (inclusive pela impropriedade do procedimento). Ao contrário, foi ordenado o
depósito judicial da quantia, medida que servirá ao acautelamento dos valores até que se possa haver a resolução da questão.

Sob tal premissa, observo que o art. 9º, parágrafo único, I do CPC
expressamente dispensa tais decisões
de prévia oitiva da parte atingida.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou julgamento extra-petita por parte do juízo.

Por fim, tampouco há que se falar no surgimento de lide nestes autos até aqui. Na verdade, a decisão de fls. 50 foi tomada justamente no sentido de evitar que se crie litígio envolvendo a requerente, o terceiro prejudicado e a instituição bancária.

Dito isso, deixo de exercer juízo de retratação.

S
erve a presente como ofício ao Gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez, a ser anexados nos autos do AI nº 5011449-02.2022.8.08.0000.

Cumpra-se a decisão de fls. 50.

N
es
se passo,
verif
i
c
o que apesar de
a agravante não
ter dado
causa ao embaraço que se apresenta, ocasionado pela existência de homônimo,
a solução trazida aos autos atingiu direito de terceiro não participante do processado,
o que deve ser corrigido
.

A ora agravante
não indicou o número do CPF do
de cujus
para formular o pedido de levantamento de valores eventualmente existentes e de titularidade
do seu falecido marido
,
alcançando a
conta bancária
do peticionante, homônimo,
na qual estão depositados os valores levantados.

Com isso, faz-se necessária medida
corretiva
para que haja a
identificação do contratante da conta bancária na qual
estavam
depositados os valores levantados
e daquela pertencente ao
de cujus
, diferenciando-as
.

Em seguida
,
a devolução
de valores
já
indevidamente sacados
em conta de terceiro
,
para que se corrija o erro material contido na sentença
.

D
iga-se,
o
vício pode ser revisto em qualquer tempo, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença questionada,
notadamente
por ocasionar prejuízo
a
direito
de
terceiro.

Por ora, consigne-se, a
devolução de valores
já sacados, de forma
imediata,
na conta-corrente pertencente ao terceiro prejudicado
,
não se mostra razoável, ao menos neste momento, eis que
a recorrente fora
indicada como beneficiária na sentença proferida e, de boa-fé e de posse do alvará expedido pelo Juízo, realizou a operação que lhe fora
deferida
.

N
o entanto,
ressalte-se,
os valores retirados devem ser, conforme muito bem delimitou o juízo, depositados em conta vinculada ao processo de origem, até que todo o imbróglio reste esclarecido, não havendo, nesse caso, que se falar em decisão
extra petita
, mas em medida de cunho necessário,
retificador
e garantidor do direito de terceiro indevidamente atingido
.

Para além disso, não há modo de se permitir que, identificada a equivocidade de dados e titularidade dos ativos sacados, permaneçam com quem não os pertença, gerando o enriquecimento ilícito em detrimento de pessoa estranha ao processado.

Feitas as considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para que a recorrente proceda à devolução de valores levantados da conta de titularidade do Sr. Ilson Rosa da Conceição, CPF: 872.808.767-49,
em conta judicial vinculada ao processo no qual fora expedido o alvará de levantamento
.

É como Voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
5011449-02.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:
ALAIDE LAURINDO DA CONCEIÇÃO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. TERCEIRO PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O vício material detectado na sentença pode ser revisto em qualquer tempo, ainda que já tenha ocorrido seu trânsito em julgado, notadamente por ocasionar prejuízo a direito de terceiro, não havendo caracterização de pronunciamento
extra petita
, mas em medida de cunho necessário, retificador e garantidor do direito de pessoa estranha ao processado e indevidamente atingido.

I
I. A

devolução de valores
já sacados
devem ser depositados em conta vinculada ao processo de origem

até que
haja identificação e diferenciação dos homônimos, de modo a afastar
o enriquecimento ilícito
de beneficiário mencionado no título judicial
.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos
,
dar parcial
pro
vimento ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória(ES),

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.